Tribunal: TJSP
Processo: 0010927-35.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Anulação de negócio jurídico – Alegação de erro e de enriquecimento sem causa do demandado, que teria recebido o imóvel negociado como forma de pagamento de verbas trabalhistas e, posteriormente, ingressado com reclamação, na qual sobreveio a condenação dos autores ao pagamento de verbas laborais – Existência de acórdão prolatado pela Justiça do Trabalho afastando a tese de dação em pagamento –

Ementa:
Anulação de negócio jurídico – Alegação de erro e de enriquecimento sem causa do demandado, que teria recebido o imóvel negociado como forma de pagamento de verbas trabalhistas e, posteriormente, ingressado com reclamação, na qual sobreveio a condenação dos autores ao pagamento de verbas laborais – Existência de acórdão prolatado pela Justiça do Trabalho afastando a tese de dação em pagamento – Rediscussão da matéria, nesta demanda – Inadmissibilidade – Inexistência de vícios no contrato firmado – Pedidos improcedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido.